Tribunal: TJMT
Processo: 1008951-56.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008951-56.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Hipoteca, Ausência de Interesse Processual, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (AGRAVANTE), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA E CARÁTER ANTECEDENTE – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE -
EMBARGOS ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES

Os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando há obscuridade, contradição ou
omissão
e, ainda, erro material (art. 1.022 do CPC).

Diante da omissão constatada, devem ser acolhidos os aclaratórios para constar no acórdão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento os fundamentos empregues para o indeferimento do pedido para suspender os efeitos do protesto e das inscrições em nome da Embargante, sem dar-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

A Embargante, além de prequestionar as matérias debatidas no Instrumental, ressalta a inexistência de recusa motivada da Embargada/Credora sobre a oferta de dação em pagamento.

Alega a ocorrência de contradição no que tange à repetição do indébito, pois, quando do aditamento da inicial, não foi feita qualquer menção a este instituto. Logo, a apreciação da questão pelo Juízo singular se deu de maneira
extra petita.

Salienta que as discussões verbalizadas em Plenário, concernente à suspensão dos efeitos das inscrições e protestos enquanto existe discussão sobre a possibilidade, ou não, de se proceder à dação em pagamento dos bens gravados com garantia hipotecária, não foram registradas no acordão invectivado.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com fulcro no art. 1.026, § 1.o do CPC. No mérito, requer o provimento dos Aclaratórios para sanar os vícios apontados.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 42319489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 36482951).

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessária breve retrospectiva do caso concreto.

Exsurge dos autos que a Embargante

UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Ação de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada e Caráter Antecedente

n.o 0002909-75.2017.811.0086 proposta em desfavor de
CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.
, julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento.

Além disso: a) consignou a vedação legal para o recebimento dos bens pela Agravada como dação em pagamento, já que é pessoa jurídica brasileira cujo capital majoritário é estrangeiro; b) indeferiu o pedido de distribuição do ônus da prova; c) revogou em parte a antecipação de tutela concedida anteriormente (suspensão protesto) concernente às notas fiscais de no 6646, 6653, 6741, 6835, 6837, 6840, 6862, 7053, 7058, 7069, 7146, 7354, 7357, 7359, 7360, 7361, 7375, 7379, 7771, 7796, 7797, 7829 e 8283, mantendo-se incólume em relação aos demais débitos; d) julgou extinto, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, o pedido de repetição de indébito.

Nas razões recursais, a Embargante alegou ausência de fundamentação da decisão agravada.

Ressaltou que a dação dos imóveis gravados em hipoteca à Embargada para o pagamento da dívida objeto do litígio

é possível, com amparo no art. 1.428, parágrafo único do CC, independente da anuência da credora.

Assegurou que a inversão do ônus no caso é medida imperiosa.

Sob esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso a fim de que seja decretada a nulidade da decisão hostilizada, ante a carência de fundamentação. Subsidiariamente, seja acolhido o pedido de dação em pagamento,
determinando a suspensão dos protestos e inscrições negativas existentes
, a inversão do ônus da prova e, por fim, seja anulado o capítulo decisório que trata da repetição do indébito.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o Instrumental foi desprovido, por unanimidade, conforme se vê no ID. 36482951.

Inconformado, a Embargante/Agravante opôs Embargos de Declaração arguindo, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório.

Os Aclaratórios foram rejeitados, por unanimidade, pela 2a Câmara de Direito Privado em virtude da ausência de quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC.

Irresignada, a Embargante interpôs Recurso Especial, o qual foi provido parcialmente pelo Superior Tribunal de Justiça (ID. 133236168), para sanar a omissão e analisar as questões trazidas nos Embargos de Declaração (ID. 41246022),
notadamente o pedido de manutenção da suspensão dos protestos e inscrições malévolas, enquanto se discute a viabilidade jurídica da dação em pagamento:

(...) De fato, em seu embargos de declaração a UNIÃO requereu a manifestação do TJMT
quanto ao pedido de manutenção da suspensão dos protestos e inscrições malévolas, enquanto se discute a viabilidade jurídica da dação em pagamento
. Contudo, da acurada análise do acórdão que julgou os aclaratórios verifica-se que o Tribunal estadual não tratou sobre o tema visto que apenas consignou: (...) É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária para que sane o referido vício. Fica prejudicada a análise das demais violações apontadas. Nessas condições, com fundamento no art. 1.042, § 5o, do NCPC c/c o art. 253 do RISTJ (com a nova redação que lhe foi dada pela emenda no 22 de 16/3/2016, DJe 18/3/2016), DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial determinando o retorno dos autos ao TJMT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito. (...)

Feita essa breve contextualização, passo ao exame dos Aclaratórios opostos pela empresa
UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
a fim de sanar os vícios no julgamento do primeiro Embargos de Declaração.

É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material na sentença ou acórdão.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que, de fato, não foi enfrentado no voto o pedido de suspensão dos protestos e inscrições supostamente indevidas.

Em que pese essa matéria ter sido apreciada no pedido liminar, conforme decisão de ID. 2994287, bem como afastada no julgamento do Recurso de Agravo Interno, conforme acórdão de ID. 4651641, não foi mencionada no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, como se vê da leitura do acórdão lançado no ID. 36482951.

Diante disso, passo a sanar a omissão apontada.

Conforme relatado, a Embargante pretende a suspensão dos efeitos dos protestos e inscrições em seu nome enquanto se discute a viabilidade jurídica da dação em pagamento do imóvel gravado em hipoteca à Embargada para pagamento da dívida objeto da lide.

Com efeito, inobstante os judiciosos argumentos despendidos pela Embargante, não há como acolher a pretensa suspensão dos protestos e demais inscrições.

Desse modo, ante o reconhecimento da dívida oriunda das notas fiscais 6646, 6653, 6741, 6835, 6837, 6840, 6862, 7053, 7058, 7069, 7146, 7354, 7357, 7359, 7360, 7361, 7375, 7379, 7771, 7796, 7797, 7829 e 8283, é possível dar publicidade aos referidos protestos, pois se trata de exercício regular do direito do credor.

Ademais, não há qualquer evidência de que o protesto dos títulos acarretará a quebra da empresa Embargante ou, ainda, inviabilizará por completo o exercício de sua atividade comercial. Portanto, a decisão agravada não comporta qualquer reparo neste ponto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS PACTUADAS - ABSTENÇÃO DE PROTESTO OU INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO.
Não demonstrados os prejuízos decorrentes da situação, ante o lapso temporal em que a parte se encontra inadimplente com as parcelas do contrato, não se configura o perigo de dano.
Ausente requisito constante do art. 300, do CPC, o indeferimento da antecipação de tutela é a medida que se impõe. (Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro) V.v.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO CONTRATO. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. Para deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida, nos termos dos artigos 300 e 301 do NCPC. 2. Evidenciados os requisitos legais quanto à parte dos pedidos, deve ser concedida a tutela de urgência. 3. Recurso provido. (2o Vogal: Des. Marcos Lilcoln)

(TJ-MG - AI: 10000204676175001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/07/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2021).

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, conforme os fundamentos acima expostos, enfrento a matéria objeto da omissão, sem efeitos infringentes, mantendo o desprovimento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022